Tribunal: TJDFT
Processo: 0744318-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744318-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SÉRGIO LUIZ DE ARAÚJO em favor de BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 65237682), no processo n.o 0740064-02.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 65237681), o impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde 24/05/2024, tendo sido denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Argumenta que estaria caracterizado excesso de prazo para a prisão, porquanto a audiência de instrução foi designada apenas para 19/11/2024. Menciona o impetrante que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não seria fundamentada, pois o simples fato de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública se baseia unicamente nas circunstâncias abstratas do suposto delito de tráfico de drogas. Defende inexistir provas da traficância pelo paciente, tendo em vista que o laudo pericial do celular do paciente não revelou que ele estivesse envolvido com tráfico de drogas. Destaca que “a ausência de compradores identificados, bem como a falta de gravações, depoimentos ou imagens que comprovem o comércio ilícito, evidencia a fragilidade dos indícios que embasam a acusação”. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0722624-90.2024) que o paciente foi preso em flagrante, em 22/05/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 140, caput, art. 147, caput, art. 147-A, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, bem como no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 (Id 199318669 dos autos originários). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 199320048 dos autos originários): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, que possui largo histórico de violência doméstica, com diversos processos registrados, inclusive com condenações transitada em julgado, teria ameaçado, injuriado e perseguido sua ex-companheira, dizendo inclusive, através de várias mensagens, que a mataria, e que ela não poderia ficar outra pessoa. Dada a credibilidade das ameaças, a autoridade policial entendeu por agir rapidamente, indo em busca do autuado, ocasião em que, ao tomar conhecimento do seu endereço, verificou se tratar de local de conhecida traficância. Na residência do autuado uma arma de fogo, diversas munições, drogas (9 porções de maconha com a massa de 215,19 gramas), balança de precisão, anotações acerca do tráfico realizado pelo autuado, máquina de cartão de crédito, faca com resquícios de drogas, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie foram encontradas. Apesar do alegado pela Defesa, no sentido de que a vítima não teria interesse nas medidas protetivas, tal informação é alheia aos autos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Tudo isso levou a autoridade policial representar e o Ministério Público requerer a prisão do autuado. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por descumprimento de medidas protetivas e perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica, ameaça em contexto de violência doméstica. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO (...).” (grifos nossos). Em 17/06/2024, ofereceu-se denúncia contra o paciente imputando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (Id 200552021 dos autos de origem). A denúncia foi recebida por meio da decisão de Id 201633248. Em decisão de Id 208156202, proferida em 29/08/2024, o feito foi saneado, designou-se data para a audiência de instrução e manteve-se a prisão preventiva do paciente: “(...) Da Prisão Preventiva e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do acusado, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que o acusado foi preso em situação de flagrante delito e, após ser apresentado ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 24 de maio de 2024 (ID 199320048), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade do acusado. (...).” Formulado pedido de relaxamento da prisão do paciente, este foi indeferido (Id 65237682): “(...) No que diz respeito ao argumento defensivo, consistente na configuração de excesso de prazo e consequente necessidade de relaxamento da segregação cautelar do acusado, cabe destacar que a constatação ou não da ilegalidade levantada pela defesa exige a análise do binômio tempo de segregação e tramitação e encerramento regular da instrução processual, de modo que só se pode falar em excesso de prazo quando os dois vetores se mostram inversamente proporcionais entre si, ou seja, quando se verifica que a prisão cautelar se prolonga no tempo, entretanto o processo não apresenta uma tramitação na qual o seu curso regular aponta para a finalização da instrução processual, sendo que, em relação à postergação do encerramento da instrução, só se pode falar em ilegalidade e consequente relaxamento de prisão quando o retardo na conclusão da instrução não é imputável ao acusado, mas sim ao Estado-Juiz ou ao Estado-Acusação, uma vez que não pode o acusado suportar os ônus processuais decorrentes de fatos imputáveis a terceiros. Ademais, é cediço que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). [...]” (HC 369.317/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) “[...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. In casu, verifica-se a existência de intrincado feito, pautado pela pluralidade de réus (sete acusados), mostrando-se, assim, que o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 78.200/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017) Frente essas premissas, podemos verificar, da análise dos autos do processo no 0722624-90.2024.8.07.0001, que a prisão preventiva do acusado BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS foi convertida pelo NAC em 24/05/2024, para garantia da ordem pública, diante do fato de o réu ser reincidente em crimes dolosos e risco de reiteração criminosa. Nos autos do referido processo, o Ministério Público ofertou denúncia (ID 200552021) em desfavor de BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, em 17/06/2024, tendo sido recebida a exordial acusatória em decisão datada de 27/06/2024 (ID 201633248 dos autos principais). Após o saneamento do feito, houve a determinação da designação da audiência, tendo sido designada para 19/11/2024 (ID 209606588). Ademais, quando da prolação de decisão de saneamento, em 29/08/2024, este Juízo se manifestou sobre a necessidade da prisão preventiva do réu, tendo a mantido de forma fundamentada. Verifica-se, portanto, que não há atraso injustificado na marcha processual imputável ao Estado-Juiz ou ao Estado-Acusação, estando o feito em regular trâmite e com audiência de instrução em julgamento designada para data que se avizinha. No que tange o argumento de que o laudo do celular não teria comprovado a prática do tráfico, tem-se que é incabível realizar análise de mérito neste momento e em sede de incidente. Registra-se ainda que, considerando que o laudo de celular (ID 210610906) traz elementos que, em análise preliminar, podem estar relacionados à prática do tráfico de drogas, não há elemento probatório que afaste sem dúvidas o delito imputado, sendo necessária a realização da instrução para que se compreenda e análise de forma acurada a tese defensiva, sendo, portanto, incabível neste momento. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS. (...)”. Recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese dos autos, o processo se encontra com seu trâmite regular e tem o Magistrado a quo reavaliado a necessidade da segregação cautelar, consoante preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal. Assim, não se constata, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo na prisão. Na mesma esteira: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado contra criança de 9 anos de idade e importunação sexual contra adolescente de 16 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. Na hipótese em questão, o processo vem tendo regular andamento na origem, pois a prisão ocorreu em 15/3/2020, a denúncia foi recebida aos 26/3/2020 e a sentença foi proferida dia 17/10/2021. Ademais, a sentença foi anulada em 6/3/2023, de modo que a instrução permanece encerrada. Assim, apenas uma delonga desarrazoada por parte do Juízo de piso para proferir nova sentença poderia ocasionar o excesso, o que não se constata por ora. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. Grifo nosso.) Constata-se que a prisão do paciente foi mantida para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. Além disso, o paciente é reincidente em crimes dolosos, como mencionou a decisão impugnada. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Por fim, no tocante à afirmação do impetrante de que inexistem provas da traficância pelo paciente, trata-se de matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional, a ser devidamente apurada durante a instrução processual. Recorde-se que se afigura inviável o exame de provas na via estreita do Habeas Corpus. Logo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR